Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAIS OPOSTOS PELAS DEFESAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. In casu, verifica-se que os embargantes pretendem, tão-somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidida de modo contrário às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, diante da ausência dos vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

3. As Defesas não alegaram a ocorrência de algum dos vícios sanáveis pelos embargos de declaração, razão pela qual se impõe o seu não conhecimento, uma vez que se cuida de recurso de fundamentação vinculada.

4. Embargos de declaração não conhecidos.